Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA. . EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão n. 1930806. A embargante alega contradição no julgado, uma vez que a sentença foi publicada no dia 15/08/2024, e o recurso interposto no prazo legal. Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição apontada. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta da aba de expedientes dos autos no sistema processual eletrônico de primeiro grau que a parte ré, por meio de sua advogada, registrou ciência da sentença no dia 13/08/2024, de forma que seu prazo se encerrou em 27/08/2024. No entanto, o recurso somente foi interposto em 28/08/2024, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). Ademais, consoante artigos 43, § 2o e 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Desta feita, com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos, resta configurada a sua ciência inequívoca e, por conseguinte, a sua intimação, tendo início o prazo recursal no dia seguinte.
4. Portanto, não há contradição a ser sanada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.